Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍILA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível e apelação adesiva, objetivando a reforma da sentença para, respectivamente, majorar e reduzir o valor da obrigação alimentar originalmente fixados na sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a justeza dos alimentos fixados na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. Ainda que alegue incapacidade financeira, não há caracterização de impossibilidade do apelante, pessoa jovem e produtiva, de exercer atividade laborativa e de prestar alimentos.
6. A alegação de endividamento não é motivo suficiente para afastar a obrigação do apelante em contribuir para o suprimento das necessidades do alimentado.
7. A constituição voluntária de dívidas e outro núcleo familiar não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos à filha menor.
8. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir ou majorar o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
IV. Dispositivo e tese
9. Negou-se provimento ao apelo da ré e ao apelo adesivo do autor.

Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 1.634, 1.694 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1363832, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1314426, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 27.01.2021; TJDFT, Acórdão 1348493, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1340810, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 1339306, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 1377412, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.10.2021; TJDFT, Acórdão 1363832, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1369804, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02.9.2021.